Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-90.2022.8.11.0033
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002253-90.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0016-30 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EMILY CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 060.939.551-33 (RECORRIDO), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO
COM
PIX.
MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO).

AUSÊNCIA DE
PROVA DO RESULTADO
DA INVESTIGAÇÃO
JUNTO
À
INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

3.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.
As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

4.
As instituições financeiras
são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de
fraude em pagamento por PIX,
quando decorrentes de
falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras,
sem a participação do consumidor
.

Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência.

5.
Nas relações de con
sumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser
afastada
quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como n
as
hipóteses de
caso
fortuito
e força maior.

Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia
d
a segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado.

6.
O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

8.
Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1002253-90.2022.8.11.0033

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Recorrido
:

EMILY CRISTINA SANTOS SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EMILY CRISTINA SANTOS SILVA
ajuizou reclamação indenizatória em face
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.
Noticiou que: a) em 13/10/2022 recebeu a mensagem, por meio de aplicativo de smartphone, que sua conta havia sido bloqueada; b) em 28/10/2022 a conta foi liberada, tendo a resposta que nenhuma irregularidade tinha sido detectada; c) informou que várias transferências, via PIX, foram realizadas de sua conta sem sua autorização, totalizando a quantia de R$7.972,87; e d) tem direito a dano material em dobro e dano moral.

Sentença

proferida
no ID183938654
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamada
é
parte

legitima
para
figura
r
no polo
passiv
o
, visto que se
discute
a
falha

na

prestação
dos
serviços

bancários
; b)
existe

relação
de
consumo

diante
da
vulnerabilidade
da
parte

reclamante
; c) a
tese
de
defesa

não

merece
ser
acolhida
, visto que a
própria

instituição

financeira

bloqueou
a
conta
da
parte

reclamante

em

razão
de
suspeita
de
irregularidade
; d) a
conta

f
oi

invadida

por

golpistas
,
evidenciando
a
falha

na

prestação
dos
serviços
; e) a
parte

reclamante

teve
um
prejuízo
material de R$7.972,87,
correspondente
a soma dos PIX
realizados
de
sua

conta
; f) a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples,
por

não
haver
evidência
de
má-fé
da
parte

reclamada
; e g)
houve

dano
moral,
justificando

uma

indenização
no
importe
de R$4.000,00.
Julgou

parcialmente

procedente

a reclamação,
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

materiais
e
morais
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID183938655
/PJe
2
. Sustentou que:
a) o processo deve ser extinto por ilegitimidade passiva; b) não existe relação de consumo entre cooperado e cooperativa de crédito; c) não identificou indícios de fraude, pois as transações desconhecidas ocorreram por meio de IP de transações que não foram impugnadas; d) a geolocalização do aparelho no momento das transações coincide com endereços próximos da residencial da parte reclamante; e) a parte reclamante provavelmente caiu num golpe e agora quer transferir a responsabilidade para a parte reclamada; f) não houve falha na prestação dos serviços, pois utiliza de diversos mecanismos de segurança como região de acesso, localização do aparelho, IP, e dispositivo cadastrado; g) faz campanhas de conscientização de boas práticas para evitar problemas com golpistas; h) não tem responsabilidade pelas transações realizadas pelo PIX, estando as regras estabelecidas pelo Banco Central, sendo a adesão voluntária pelos correntistas; i) por meio do site
ReclameAqui
era possível perceber que a empresa favorecida dos
PIXs
tem conduta que vem desagradando inúmer
o
s outros consumidores; j) empresa favorecida dos
PIXs
promete trabalho as
vítimas
(Rache Aqui), recebendo missões (tarefas) de efetuarem compras em sites como
Amazon
e
Shopee
com a promessa de que o valor gasto seria devolvido com um adicional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID183938658
/PJe
2
.
Argumentou que:
a) as razões recursais não observaram o princípio da dialeticidade; e
b) a sentença deve ser mantida. Requereu o não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
conta

corrente
da
parte

reclamante

foi

invadida

por

estelionatários
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

que
existe
m

evidências
de que
não

houve

invasão
da
conta
,
mas
que a
parte

reclamante

voluntariamente

realizou
as
transferências
via PIX,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual

bancária
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

No
presente

caso
,
embora
a
cooperativa
de
crédito

não

tenha
fins
lucrativos
,
existe

relação
de
consumo

na

relação

jurídica

firmada
com
os

seus

cooperados
, visto que
o

serviço

prestado
se equivale a
contrato

bancário
e as
mesmas

regras

devem
ser
aplicadas
.

Além

disso
,
existe

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
,
fática

ou

informacional
do
cooperado
que
adere

aos

serviços

disponibilizados
,
justificando

a

aplicação
da Teoria
Finalista

Mitigada
,

incidindo no

caso

concreto
as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. As
cooperativas
de
crédito

são

equiparadas

às

instituições

financeiras
,
aplicando-lhes
o Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Precedentes
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.520.390/ES, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
22/5/2018,
DJe
de 28/6/2018.)

(...)1. Segundo a
pacífica

jurisprudência
do STJ as
regras
do CDC
são

aplicáveis

às

cooperativas
de
crédito
(
AgRg
no
AREsp
460.663/PR, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
22/04/2014,
DJe
29/04/2014). (...)(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 420.686/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
15/12/2015,
DJe
de 2/2/2016.)

Portanto
,
existindo

relação
de
consumo
,
são
aplicáve
is
no
presente

caso
as
regras
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por parte do

consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
em

casos
de
falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições

financeiras
, é
notória
a
sua

responsabilidade

direta
,
conforme

preconizado

pelo

artigo
32,
inciso
V, da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE. INTERNET BANKING. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.2.
A

apreensão
e
insegurança

suportados

pelo

cliente

bancário

em

razão
de
operação

financeira

fraudulenta

realizadas

por

terceiros
, via
sistemas

eletrônicos

disponibilizados
,
configuram

danos

morais

indenizáveis
se
não

há

demonstração
de
adoção
das
devidas

precauções
,
porque

há

quebra
do
dever
legal de
vigilância
.3. Deve-se
atentar

na

fixação
da
indenização

pelos

danos

morais
,
às

circunstâncias
dos
fatos
do
caso

concreto
,
evitando
o
enriquecimento

indevido
, mas
proporcionando
à
vítima

uma

satisfação
e
ao

ofensor
um
desestímulo
à
prática
de
condutas

abusivas
.4.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1000604-83.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
, que
induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro
de forma
equivocada
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano

proeminente
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo
as
Resoluções
do Banco Central "
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
",
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
transferência

equivocada
de
valores
para
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
.
2. Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.
3. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3o, II).
4.
Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
.
5.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente

comunicada

a

instituição

bancária
a
respeito
do golpe
praticado

por

terceiro
,
seu

correntista
,
deveria

tomar
as
providências
para
minimizar

os

danos
e
apurar

os

fatos
. O Dano moral é puro. O
prejuízo

independe
de
demonstração
.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao

tomar

conhecimento
de
uma

fraude
, nada fez para
impedir

danos

maiores
.
(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 18/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/10/2022)

Portanto
,
a

instituição

financeira

comete

conduta

ilícita

quando

os

mecanismos
de
gerenciamento
de
riscos

não

detectam
as
transferências

fraudulentas

realizadas

sem
a
participação
do
consumidor
,
bem

como

nos

casos

em
que
há
a
participação
do
consumidor
, mas
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para o
bloqueio

cautelar
da
transferência
,

quando

contestada

em
tempo
hábil
.

Q
uan
t
o

ao

procedimento
a ser
adotado
,
independentemente
se o
pagamento

foi

realizado
com a
participação

ou

não
do
consumidor
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias de investigação e d evolução da quantia

impugnada
.

Vale esclarecer que o MED foi um mecanismo exclusivo do PIX criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, aumentando a possibilidade
de a
vítima reaver os recursos. A vítima tem que registrar o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso
e, dependendo
da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluída
s
em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas a vítima receberá o dinheiro de volta.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos
quanto

aos

vários

pagamentos
via PIX,
no valor total no valor de R$7.972,87
,
observa
-se que,
embora
a
parte

reclamada

tenha

aberto

processo

investigativo
e
sinalizado
a
participação

direta
do
consumidor
,
não

apresentou

nos
autos
evidências
de que
entrou

em

contato
com a
instituição

financeira

recebedora
do PIX e que a
conta
do
usuário

recebedor

foi

bloqueada
e
retid
a
a
importância

transacionada
.
Além

disso
,
não

comprovou

também
qual
foi
a
resposta

ou

justificativa
do
usuário

recebedor
.

Portanto
,
considerando
que
a

instituição

financeira

requerida

não

observou
as
diretrizes

do BCB aplicáveis ao caso, está
caract
erizada
sua

conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

No caso concreto,
a
parte

reclamada

é responsável pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
,
pois
foi negligente ao
deix
ar
de
observar
as
regras

estabelecidas

pelo
Banco Central
quando

ao
MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
),
previsto

na

Resolução
103/2021 do BCB.

P
or outro lado, não conseguiu comprovar a ocorrência de fatos que levassem à conclusão de que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Portanto
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral. Desconto indevido em conta corrente.

O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em exame do caso concreto, p
ode-se afirmar que
os inúmeros descontos indevidos em conta corrente, num total significativo de R$7.972,87,
é
suficiente para configurar dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Dano moral “in
re

ipsa
”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo. (...). (N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor total
debitado
da
conta

corrente
(R$7.972,87),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$4.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, pois observo que o telefone celular utilizado para efetuar as transferências via PIX impugnadas é o mesmo que foi utilizado em transferências efetuadas no mês anterior, que não foram impugnadas. Além disso, verifico que consta a latitude e longitude, do local onde se encontrava o aparelho celular nos momentos das transações impugnadas, e consta que todas foram realizadas na zona urbana da cidade onde a autora reside. Por tais motivo, com a devida vênia, dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. É como voto.

------

VOTO DO DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024